Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711921-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco de Oliveira Silva, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0711043-61.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos do credor, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em relação aos valores incontroversos (id 184798962 e 187905152 da origem): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada peloDISTRITO FEDERALcontraFRANSISCO DE OLIVEIRA SILVA, na qual alega, em suma: aplicação do tema n. 1169 do STJ, excesso de execução e limitação da condenação a 27/04/97. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID.184687875) É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 32159/97, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 1. Tema n. 1169 do STJ (...) Porém, a parte autora apresentouo valor líquido a ser executado (ID 173161246), conforme consta no pedido.Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 182307465). Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. Portanto, rejeito o pedido de aplicação do tema 1169 do STJ levantado pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. (...) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: (...) Destaca-se que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ademais, o Acórdão proferido, que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior. 3. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. (...) Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credorde ID 173161246. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. (...) Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão de ID 184798962, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolheu e homologou os cálculos do credor, determinando por fim, após preclusão da decisão, expedição do requisitório referente ao valor incontroverso. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A parte embargante argumenta omissão referente ao condicionamento da expedição das requisições à preclusão da decisão embargada, com o fundamento de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos, tão somente para corrigira omissão alegada. Apesar da ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a aplicação dos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, não há óbice do prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores.Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”; b) “não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 57249995 e 57249994). É o relatório. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. Aparentemente a parte autora insurge-se contra a decisão do e. Juízo originário em embargos de declaração, que ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores incontroversos atualizados, de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Isso porque a decisão anterior rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Distrito Federal, homologando os cálculos do credor nos exatos termos apresentados por este. Nesse sentido, a decisão foi contrária somente aos interesses do ente distrital, parte ré. Tanto o é que o Distrito Federal apresentou seu próprio agravo de instrumento, discutindo a adoção do IPCA-E em lugar da TR para correção monetária do débito, entre outros temas (processo 0704378-49.2024.8.07.0000). Aparentemente a decisão do e. Juízo originário em embargos de declaração apenas determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração dos valores incontroversos atualizados, para possibilitar o prosseguimento da ação em cumprimento parcial da sentença coletiva: (...) Apesar da ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a aplicação dos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, não há óbice do prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores.Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. (...) Assim, o único interesse recursal que se vislumbra seria em relação ao prosseguimento do cumprimento parcial de sentença em relação aos valores controvertidos, o que não merece prosperar. Isso porque a decisão recorrida ordenou o cumprimento parcial da sentença coletiva em relação à única parcela passível de execução na presente situação processual, enquanto pendente o julgamento dos índices de correção monetária no processo 0704378-49.2024.8.07.0000. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se viável o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa da execução (Código de Processo Civil, art. 535, § 4o). Nesse sentido, decisão desta 2a Turma Cível: RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada à luz de decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o prosseguimento do feito, determinando que se aguardasse o julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma em sede de agravo de instrumento. 2. A Reclamação é a ação cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, conforme disposto pelo art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente. (Acórdão 1647569, 07269021120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) [g.n.] Posteriormente, os índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto serão definidos no mérito do agravo de instrumento n. 0704378-49.2024.8.07.0000. Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator